Tribunal: TJPA
Processo: 0811996-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811996-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURO MOZART LIMA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA INERENTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA

1. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais penais. Assim, tratando-se de decisão proferida pelo juízo da execução da pena as insurgências devem ser combatidas através da via adequada, no caso o Agravo em Execução.

2.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e vinte e cinco do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar impetrado em prol de
MAURO MOZART LIMA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

A impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade que totaliza 15 (quinze) anos de reclusão, a em regime fechado pela prática das condutas delitivas tipificadas nos artigos 157, §2º, (crime comum) e 217-A (crime hediondo), todos do Código Penal.

Informa que requereu ao Juízo impetrado que foss
e adotada a fração de 1/6 para os crimes comuns e a fração de 2/5 para o crime hediondo no para às projeções de progressão de regime, pois não há a reincidência específica em crime hediondo. Todavia, em decisão proferida em 27/10/2020, o juízo a quo indeferiu o pleito da defesa, mantendo o entendimento de reincidência e a adoção da fração de 3/5 para progressão de regime.

Ante a r. decisão a defesa opôs embargos de declaração a fim de que o pedido fosse apreciado e decidido com base na Lei 11.964/2019, porém em decisão datada em 23/11/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido da defesa mantendo a reincidência, bem como a fração de 3/5 para progressão de regime.

A defesa combate a decisão, aduzindo que Lei nº 13.964/19 que deu nova redação ao artigo 112 da Lei nº 7.210/84, estabelece que a reincidência somente é aplicável em crime da mesma natureza do anterior, razão pela qual, não sendo o paciente reincidente em delito hediondo o cálculo para a progressão de regime é diferenciado, e se perfaz a partir do cumprimento de 40% (quarenta por cento) ou a fração de 2/5 da pena.

Pontua em abono a sua assertiva que, a nova redação dada ao artigo 112, da Lei de Execução Penal (
novatio in mellius)
deve ser aplicada retroativamente para beneficiar o paciente, com a fração de 40% (quarenta por cento) por ser ele primário em crime hediondo.

Diante desse cenário, assevera que a decisão proferida pelo juízo impetrado configura inegável constrangimento ilegal no direito do paciente, porquanto não deve ser adotada a fração de 3/5 (três quintos) referentes à reincidência e sim de 2/5 (dois quintos) em razão de inexistir reincidência do paciente em relação ao crime hediondo.

Por fim, postula pela concessão liminar da ordem, para com a imediata retificação da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento), de sua reprimenda para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios.

Distribuído o feito a minha relatoria proferi decisão indeferindo a liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e, posteriormente, determinei que os autos fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado Daniel Ribeiro Dacier Lobato, esclarece que:

a)

a insurgência da defesa deve-se ao fato de ter sido indeferido o pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena do paciente;

b)

a defesa sustenta que a aplicação da fração de 60% de cumprimento da pena para progressão de regime, se refere tão somente à situação de reincidência específica em crime hediondo, conforme previsto no art. 112, inc. VII, da LEP;

c)

refere que, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entende que as alegações são improcedentes.

O Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, aduzindo para tanto que o pedido feito pela impetrante deve ser analisado na via adequada, no caso, o Agravo em Execução. Porém, entende que o pedido deve ser apreciado de ofício e concedia a ordem, a fim de que seja procedida, a retificação dos cálculos da pena.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar os argumentos esposados na inicial da presente impetração, os esclarecimentos feitos pelo juízo impetrado e a documentação acostada entendo que a ordem não pode ser conhecida, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, segundo relatado o impetrante pretende através da presente via a modificação do percentual adotado pelo Juízo da Execução no cálculo de liquidação da pena do paciente e que seja feita a retificação da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios.

Todavia, o impetrante está usando a via mandamental como sucedâneo do recurso cabível, que no caso seria o agravo em execução (art. 197 da Lei de Execução Penal). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTERIOR CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. FUGA DO APENADO. NOVA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. A propósito: HC n. 109.956/PR, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe 11/9/2012; HC n. 104.045/RJ, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber, DJe 6/9/2012; HC n. 114.924/RJ, Ministro Dias Toffoli, DJe 28/8/2012; e HC n. 146.933/MS, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/11/2011. 2. Quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, situação verificada de plano, admite-se a impetração do
mandamus
diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não é o caso dos autos. (...). 5.
Writ
não conhecido.” (STJ - HC: 269550 RJ 2013/0128728-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 29/08/2013, T6 - DJe 12/09/2013) (Grifei)

Ademais, ao fazer a análise da r. decisão de 1º grau, não constato haver teratologia no
decisum
, a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme demonstra o teor,
in verbis
:

(...).

Após a publicação da Lei nº 13.964/2019, dentre as diversas alterações no sistema penal, processual penal e de execuções penais, foram estabelecidos novos percentuais para progressão de regime.

(...).

A Defesa, mediante interpretação literal da lei, pretende fixar o entendimento de que o inciso VII, se refere tão somente em situação de reincidência especifica em crime hediondo.

Pelo que, pretende que seja aplicado o inciso V - fração de 40% (quarenta por cento) da pena, no caso de apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, entretanto, não especificamente Necessário observar, que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos.

Tanto é que, com base na nova Lei nº 13.964/2019, deverão ser utilizados os percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o crime comum cometido com violência à pessoa, praticado na condição de primário, em oposição ao modelo anterior que requer tão somente o quantum de 1/6 do cumprimento de pena para progressão de regime, chegando inclusive ao patamar de elevados 70% (setenta por cento) para o crime hediondo com resultado morte, praticado na condição de reincidente, indicando assim clara opção do legislador para aplicar de modo mais severo e contundente o cumprimento de maior fração de pena para fins de progressão de regime.

Assim, percebe-se claramente que em verdade, a opção legislativa foi pelo aumento do rigor para progressão de regime, e que não houve por parte do mesmo, qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP.

Pelo que, não seria razoável interpretar que diante de um pacote denominado “ANTICRIME”, que houvesse qualquer tendência ao estabelecimento de novas frações mais benéficas, ao patamar que era usado anteriormente à promulgação da novel legislação.

Nesse sentido, os termos da justificativa do encaminhamento do referido Projeto de Lei (n° 882/2019), firmada pelo Exmo. Ministro da Justiça Sergio Fernando Moro, são de clareza solar, que passo a transcrever:

“Incluem-se, no art. 2º da referida lei, os parágrafos 5º, 6º e 7º,
que dificultam a progressão de regime e as saídas temporárias em determinadas situações. O agravamento das condições é diretamente proporcional à gravidade dos crimes hediondos. Caso tenha ocorrido morte da vítima, a progressão dependerá do cumprimento de três quintos da pena. Trata-se de necessidade premente, qual seja, enrijecer a sanção nos crimes graves
Propositadamente foi excluído o crime de tráfico de
de maior gravidade.
drogas no §7º, pois ele envolve situações de diferentes graus de gravidade, ora extremamente relevantes (p. ex., tráfico internacional 27 Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760 CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO PL 882/2019 de cocaína), ora de pequena monta (p. ex., cessão de droga leve entre jovens). Portanto, o endurecimento não deve ser generalizado”. (grifamos)

Ademais, do ponto de vista jurisprudencial quanto à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, não havendo, reincidente em condenação por crime hediondo. De tal forma, a norma mais favorável, deveria então ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei, bem como retroação da lei penal mais benéfica.

Cumpre reafirmar, como já mencionado alhures, que tal questionamento é decorrente de interpretação tão somente literal do texto.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, entendo que a interpretação literal não pode prosperar.

Não havendo, inclusive, de se falar em desrespeito à coisa julgada, restando pacífico que a condição de reincidente deve incidir sobre cada uma das penas impostas ao condenado, inclusive quando a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

Inclusive, julgando a aplicabilidade da fração de 3/5 estabelecida pela Lei de Crimes Hediondos, o STJ entendeu que tanto a reincidência comum, quanto a especifica em crimes hediondos ensejariam a aplicabilidade da mencionada fração para fins de progressão de regime:

(...).

De outra banda, acerca da aplicabilidade intertemporal da norma, uma vez evidenciada a ausência de elemento benéfico a permitir eventual retroação, em sede de progressão de regime conforme julgado proferido pelo Min. Gilmar Mendes, no MC-HC nº 92477-8/SP, ao analisar o regime jurídico a ser adotado para aferimento do requisito objetivo da progressão de regime, quando da alteração das frações nos crimes hediondos e equiparados introduzida pela Lei 11.464/2007, firmou o entendimento de que o marco temporal do regime jurídico de cumprimento de pena é o momento da condenação:

“Isto porque, dos documentos acostados aos autos pelos impetrantes, verifica-se que, tanto o fato criminoso, quanto a prolação da sentença condenatória, ocorreram em momento anterior à vigência da Lei nº 11.64/2007. É dizer, no momento da condenação, o cumprimento da pena cominada pelo Juízo de origem submetia-se ao regime estabelecido pela antiga redação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (...)
”.

Assim, pela inteligência do julgado acima exposto, deve ser fixado o momento da condenação como marco temporal para aplicabilidade da legislação vigente quando da análise dos requisitos permissivos do gozo de benefícios executórios.

Por consequente,
INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em
,
relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo
ratificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU, o qual aplica a fração de 3/5 para progressão de regime.

Do teor da decisão acima reproduzida, contata-se que não se trata de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita via mandamental, ainda que de ofício, razão pela qual,

não conheço da presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 28/01/2021